Tribunal: TJSP
Processo: 1071584-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Cancelamento de voo perpetrado pelos consumidores. Ação regressiva. Seguradora que busca ressarcimento pela quantia que indenizou a seus segurados correspondente à diferença entre o valor pago e o valor devolvido pela companhia aérea referente às passagens aéreas não utilizadas. Improcedência em primeiro grau

Alegação da seguradora de que a companhia

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PESSOAS. Cancelamento de voo perpetrado pelos consumidores. Ação regressiva. Seguradora que busca ressarcimento pela quantia que indenizou a seus segurados correspondente à diferença entre o valor pago e o valor devolvido pela companhia aérea referente às passagens aéreas não utilizadas. Improcedência em primeiro grau

Alegação da seguradora de que a companhia aérea somente poderia reter 5% do valor das passagens, nos termos do art. 3o da Resolução 400/2016 da ANAC. Descabimento. Passagens adquiridas pelos segurados em modalidade diversa da prevista no dispositivo apontado. Passageiros reembolsados extrajudicialmente em aproximadamente 90% do valor pago. Licitude do ato.

Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.